Tribunal: TJPA
Processo: 0805013-27.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805013-27.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível e adesiva. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Reconhecimento de julgamento ultra petita em relação à repetição do indébito. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais decorrentes de negativação indevida e a anulação da condenação na repetição em dobro do indébito.

2.

Apelação adesiva buscando a majoração da indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão:

3.

A controvérsia reside na quantificação da indenização por danos morais em razão de inscrição irregular do nome do consumidor no rol dos inadimplentes, bem como sobre a configuração ou não de julgamento
ultra petita
em relação à determinação de restituição de valores supostamente descontados no benefício previdenciário da autora.

III.

Razões de decidir:

4.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

5.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a majoração para R$5.000,00 é mais adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o longo período de negativação indevida.

6.

Por outro lado, assiste razão ao banco no tocante à nulidade da condenação à restituição em dobro, que extrapolou os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento ultra petita.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para excluir a determinação de devolução em dobro dos valores descontados.

8.

Apelação adesiva da autora conhecida e parcialmente provida para majorar os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
: A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
; o julgamento ultra petita deve ser corrigido para adequar o dispositivo ao pedido inicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação quanto ao recurso adesivo, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO S.A. e o segundo, na forma adesiva, por MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA, ambos em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

DECLARAR inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo objeto da ação – Contrato nº 299625602000068CT, no valor de R$ 90,00 (noventa reais).

DETERMINAR o ressarcimento ao autor dos valores descontados, conforme aduzidos na inicial em dobro, cujos valores deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença, acrescido de juros legais, de 1% ao mês, e correção monetária, ambos a contar do início do desconto dos empréstimos no benefício

previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 43 e 54 do STJ);

DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora juros de 1% ao mês, a contar do início dos descontos no benefício (evento/prejuízo), nos termos da súmula 54 do STJ, bem como corrigido monetariamente pelo INPC e, a contar do arbitramento.

CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.”

Em seu recurso, o Banco questionou apenas a condenação em danos morais, alegando que a autora não comprovou os transtornos ou prejuízos supostamente sofridos. Defende que a simples negativação, sem a demonstração de abalos significativos, não é suficiente para justificar uma condenação por danos morais. Para o Bradesco, os fatos apresentados são meros aborrecimentos da vida civil, sem gravidade suficiente para indenização. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
arbitrado na origem.

Além disso, sustenta que a sentença foi
"ultra petita"
, ou seja, ultrapassou os limites do pedido inicial, pois, além de declarar a inexistência do débito, condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados. A instituição financeira afirma que tal pedido não foi formulado pela parte autora, razão pela qual a decisão merece ser reformada.

No recurso adesivo da autora, pleiteou-se a majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Apenas o Banco apresentou contrarrazões à apelação adesiva da autora.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do apelo do Bradesco e deixando de manifestar quanto à majoração do valor dos danos morais.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença ora analisada julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 299625602000068CT, no valor de R$90,00 (noventa reais), condenando o Banco Bradesco ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Ambas as partes interpuseram recurso.

No que tange aos danos morais, o Bradesco, em seu apelo, trouxe à apreciação desta instância apenas a discussão acerca da comprovação e do valor da indenização. Por sua vez, a autora pleiteia a majoração da indenização reconhecida.

É cediço que jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação efetiva dos danos sofridos, por serem presumidos.

Assim, tendo a autora comprovado a inclusão indevida de seu nome no SPC (ID 18293095 - Pág. 1), impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade do banco pela reparação dos danos morais.

Passo, então, à análise do
quantum
indenizatório, que é objeto de impugnação por ambos os litigantes.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve cumprir uma dupla função: atenuar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, de modo a prevenir a repetição de atos ilícitos semelhantes. O magistrado, ao fixar o valor, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar que a reparação deve desestimular condutas análogas.

A meu ver, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado, pois está em consonância com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado. Ademais, para manter o valor proposto, deve-se considerar que, embora a negativação tenha ocorrido em razão de um débito de apenas R$ 90,00 (noventa reais) inscrito indevidamente em 2020, a exclusão da restrição não foi providenciada pela instituição financeira, mesmo após o deferimento de liminar (ocorrida em 2022) para suspensão da anotação. Verifica-se nos autos que, ainda em 2023, o nome da autora permanecia negativado (ID 18293126 - Pág. 2).

Dessa forma, acolhe-se o pleito da autora para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange à alegação de julgamento
ultra petita
, com fundamento de que a sentença teria concedido mais do que o pedido pela autora, assiste razão ao Banco Bradesco.

Isso porque, da análise da petição inicial, constata-se que em momento algum foi requerida a restituição de eventuais valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. Na verdade, tal situação sequer foi mencionada. Os únicos pedidos formulados foram o reconhecimento da inexistência da dívida relacionada ao contrato nº 299625602000068CT, no valor de R$90,00 (noventa reais), a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes e a reparação por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Diante disso, o capítulo da sentença que condenou o Banco Bradesco à repetição em dobro dos valores descontados deve ser declarado nulo, por configurar julgamento
ultra petita
, vez que extrapolou os limites do pleito autoral.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para: a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Banco Bradesco S.A., excluindo da sentença a determinação de devolução em dobro dos valores descontados, por configurar julgamento
ultra petita
; b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, majorando os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantêm-se os demais termos da sentença.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA
.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
QUARTA TURMA
, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

Belém, 23/10/2024